Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0706962-55.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ODAIR ALVES DA SILVA IMPETRADO: 6a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ODAIR ALVES DA SILVA contra ato atribuído à 6a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, que, em acórdão transitado em julgado no dia 07/11/2024, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BRB – Banco de Brasília S/A contra decisão que indeferiu o pedido de arbitramento de comissão de corretagem na venda de cota-parte de bem adquirido por coproprietário intimado diretamente pelo Juízo. Em suas razões (id 69201994), o impetrante esclarece que é corretor de imóveis credenciado por esta Corte de Justiça para alienação, por iniciativa particular, do imóvel em litígio nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0705705-70.2017.8.07.0001. Afirma que realizou seu encargo de forma diligente e, apesar de ter apresentado duas propostas de compra e venda do imóvel penhorado, o juiz concedeu o direito de preferência a uma coproprietária, isentando-a do pagamento da comissão de corretagem que lhe seria devida. Afirma que, na condição de terceiro interessado, sofreu lesão a direito líquido e certo, na medida em que a decisão judicial, manifestamente teratológica e ilegal, concedeu benefício indevido à coproprietária, violando princípio da igualdade de condições previsto no art. 843, §1o, do Código de Processo Civil, além de aplicar indevidamente o art. 725 do Código Civil, ressaltando que, no caso, houve afronta ao art. 6o do Provimento Judicial n. 48/2020 do TJDFT. Defende, por fim, seu direito líquido e certo à remuneração pelo trabalho realizado, nos termos do Provimento Judicial supracitado, que estabelece que os custos da execução, incluindo a comissão do corretor, devem ser suportados por quem adquire o bem. Requer o benefício da gratuidade de justiça e a concessão da segurança para, reformando o acórdão impugnado, determinar o pagamento da comissão de corretagem devida pelo coproprietário, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do imóvel, conforme estipulado pelo Juízo nos autos principais. É o relatório. Decido. De início, registro o cabimento do mandado de segurança, no caso, tendo em vista ter sido impetrado por terceiro interessado, que não foi intimado da decisão judicial, em respeito à Súmula n. 202 do Superior Tribunal de Justiça que estabelece: “a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”. Intime-se o impetrante para comprovar a alegada hipossuficiência de recursos. Após, não havendo pedido liminar a ser apreciado, notifique-se a digna autoridade impetrada, a fim de que preste as informações pertinentes no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo referido, venham os autos conclusos a esta Relatoria. Intime-se. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator